Tribunal: TJBA
Processo: 8072581-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072581-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. PASEP. Desfalques em conta individual vinculada. Banco do Brasil. Pretensão indenizatória. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca dos desfalques. Tema 1150 do STJ. Prescrição reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão deduzida em ação indenizatória por alegados desfalques em conta individual vinculada ao Pasep. A parte autora sustenta que não teve ciência inequívoca do suposto prejuízo à época do saque, defendendo que o prazo prescricional não teria iniciado antes da obtenção de extratos com a indicação da ausência de valores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
i)
saber se o direito à indenização por desfalques em conta vinculada ao Pasep está fulminado pela prescrição decenal, consoante previsão do art. 205 do Código Civil e tese fixada pelo STJ no Tema 1150;

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1150 (REsp 1.895.941/TO), fixou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual do Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca dos desfalques, momento geralmente coincidente com a realização do saque pelo titular.

4. No caso concreto, a parte autora realizou o saque das cotas do Pasep em 18/07/2011, circunstância que representa a ciência inequívoca dos valores efetivamente creditados, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. A ação foi ajuizada apenas em 03/06/2024, ultrapassando, assim, o prazo prescricional decenal.

5. Reconhecida a prescrição, prejudicada a análise de mérito quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário.

6. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-se-os em 15% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade permanece suspensa, em virtude da concessão da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao Pasep, com termo inicial na data em que o titular realiza o saque e toma ciência inequívoca dos valores creditados.

2. A realização do saque representa o marco temporal do início da contagem do prazo prescricional, nos termos do princípio da actio nata.
3. Presentes os requisitos legais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.895.941/TO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.